Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução fiscal ajuizada pelo ora agravante contra o espólio de D. M. da S.; (ii) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial, “para trazer a certidão de óbito do de cujus e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio, sob pena do indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Não havendo inventário em curso, promova o exequente a citação de todos os herdeiros necessários do executado, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, inciso I, do CPC. Na hipótese de o falecido ter deixado viúvo, deverá ser apresentada a certidão de casamento atualizada. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente demonstrar as providências preliminares adotadas para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida, conforme determina o art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 1.026/23”; (iii) contra a decisão de emenda à petição inicial, se insurgiu o Distrito Federal, por meio de agravo de instrumento; (iv) o recurso foi inadmitido por este órgão revisional, razão pela qual o ente federativo interpôs o presente agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do CPC. O objetivo da norma foi reduzir as situações recorríveis a fim de conferir maior celeridade ao processo.
5. Não obstante, o STJ, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, foi estabelecida a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior.
6. No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar a petição inicial para colacionar documentos que entende necessários à instrução do processo, sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (CPC, art. 1.001).
7. A determinação judicial ora revista que determinou emenda à petição inicial não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial pode ser indeferida, e o processo eventualmente extinto sem resolução do mérito permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente à condição de desenvolvimento válido e regular do processo poderá ser analisada pelo Tribunal.
8. Desse modo, impositivo o não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inc. III c/c RITJDFT, art. 87, inc. III).
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inc. III, 1.001 e 1.015; RITJDFT, art. 87, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ: tema 988; TJDFT, acórdão 2028042, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 14.08.2025; TJDFT, acórdão 1943657, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 05.12.2024; TJDFT, acórdão 1422094, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 23.06.2022.